Tribunal: TJMT
Processo: 1004870-83.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004870-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0126-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. SEGURO GARANTIA. VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA COM O DÉBITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de tutela antecipada em caráter antecedente proposta em face do Estado de Mato Grosso, deferiu a tutela para aceitação de seguro garantia e regularização fiscal, porém retificou, de ofício, o valor da causa de R$ 100.000,00 para R$ 388.598,61, correspondente ao débito tributário garantido, sendo pleiteado o restabelecimento do valor originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação de tutela antecipada em caráter antecedente voltada à antecipação de garantia para fins de regularidade fiscal, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico imediato pretendido ou ao montante integral do débito tributário garantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela antecipada em caráter antecedente constitui técnica processual destinada à obtenção célere de efeitos jurídicos relevantes, inclusive no âmbito tributário, para viabilizar a antecipação de garantia e assegurar regularidade fiscal.

4. O provimento jurisdicional pretendido, consistente na aceitação de seguro garantia, possui conteúdo patrimonial direto, pois incide sobre crédito tributário certo e determinado.

5. O proveito econômico perseguido, ainda que indireto, vincula-se ao montante do débito garantido, que delimita a extensão da cobertura da garantia, os efeitos da regularidade fiscal e a utilidade prática da medida.

6. Não há dissociação entre o objeto da demanda e o valor do crédito tributário, sendo legítima a correspondência entre o valor da causa e o montante do débito.

7. O magistrado pode corrigir, de ofício, o valor da causa para adequá-lo ao conteúdo patrimonial da demanda, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

8. A fixação do valor da causa em patamar inferior ao débito pode gerar distorções no recolhimento de custas e comprometer a segurança jurídica e a isonomia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O valor da causa em ação de tutela antecipada antecedente para antecipação de garantia tributária deve corresponder ao montante do débito garantido. 2. A aceitação de garantia em relação a crédito tributário possui conteúdo patrimonial que vincula o proveito econômico da demanda. 3. O magistrado pode, de ofício, adequar o valor da causa ao conteúdo econômico efetivamente envolvido na controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, §3º, e 303.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da Ação de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, embora tenha deferido a tutela pleiteada para determinar a regularização fiscal da agravante, retificou, de ofício, o valor da causa para R$ 388.598,61, correspondente ao montante do débito tributário.

Aduz a agravante que a decisão deve ser parcialmente reformada, no ponto em que promoveu a alteração do valor da causa, sustentando que, na ação de antecipação de garantia, não há discussão acerca do mérito do crédito tributário, limitando-se a demanda ao oferecimento de garantia para fins de regularidade fiscal.

Assevera que o valor da causa deve refletir o proveito econômico imediato pretendido, não se confundindo com o valor integral do débito, sob pena de atribuição desproporcional e incompatível com a natureza instrumental da medida.

Afirma que a demanda originária possui caráter acessório, voltada exclusivamente à viabilização da emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e à prevenção de restrições administrativas, sem qualquer discussão sobre a exigibilidade do crédito tributário.

Destaca que o valor inicialmente atribuído à causa, de R$ 100.000,00, mostra-se adequado à natureza da demanda e aos efeitos práticos pretendidos.

Argumenta que a vinculação ao valor integral do crédito gera ônus processual desproporcional e contraria os arts. 291 e 292 do CPC.

Ao fim, requer o provimento do recurso para restabelecer o valor da causa originário, com ressarcimento das custas complementares.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que a matéria deve ser definida conforme critérios legais pelo julgador, reputando prescindível maior insurgência sobre o tema.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar quanto ao mérito, por ausência de interesse público na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Insurge-se a agravante contra decisão que, embora tenha deferido a tutela de urgência para aceitar o seguro-garantia ofertado e determinar a regularização fiscal da parte autora, promoveu, de ofício,
a retificação do valor atribuído à causa, de R$ 100.000,00 para R$ 388.598,61
, a fim de fazê-lo corresponder ao
montante integral do débito tributário
, ao fundamento de que, em demandas dessa natureza, o valor da causa deve refletir o conteúdo patrimonial da garantia prestada.

Consta dos autos que a ação de tutela antecipada em caráter antecedente foi ajuizada por
Bunge Alimentos S/A
em face do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de ofertar garantia antecipada, na modalidade
seguro-garantia
, relativamente a débito de ICMS constituído no Processo Administrativo n. 5829797/2020, visando à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), bem como ao afastamento de restrições administrativas, tais como protesto e inscrição em cadastros de inadimplentes.

A tutela antecipada em caráter antecedente, prevista nos
arts. 303 e seguintes do Código de Processo Civil
, consubstancia técnica processual vocacionada à concessão de provimentos urgentes, permitindo à parte obter, com celeridade, efeitos jurídicos relevantes antes da completa estabilização da relação processual.

No âmbito tributário, referido instrumento tem sido admitido para viabilizar a antecipação de garantia, possibilitando ao contribuinte assegurar o juízo antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, com vistas à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa e à preservação de sua regularidade fiscal.

Todavia, embora se reconheça a
natureza instrumental da demanda
, não se pode desconsiderar que o provimento jurisdicional pretendido, consistente na aceitação de garantia idônea,
possui inequívoco conteúdo patrimonial
, na medida em que recai diretamente sobre
crédito tributário certo e determinado
, cujo valor delimita a extensão da garantia ofertada.

Nesse contexto, o proveito econômico perseguido, ainda que de forma indireta,
encontra-se intrinsecamente vinculado ao montante do débito garantido
, pois é precisamente esse valor que condiciona
a extensão da cobertura do seguro-garantia, os efeitos jurídicos da regularidade fiscal e a própria utilidade prática da medida postulada
.

Assim, diversamente do que sustenta a agravante,
não há completa dissociação entre o objeto da demanda e o valor do crédito tributário
, sendo legítima a compreensão de que o conteúdo econômico da causa guarda correspondência com o montante cuja exigibilidade se busca garantir.

À luz do
art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil
, revela-se adequada a atuação do magistrado de origem, uma vez que a correção do valor da causa visa precisamente a assegurar sua correspondência com o
conteúdo patrimonial efetivamente envolvido na controvérsia
.

Ademais, a fixação do valor da causa em patamar inferior ao débito garantido pode ensejar distorções no recolhimento das custas processuais e comprometer a adequada quantificação econômica da demanda, em prejuízo da
segurança jurídica
e da
isonomia processual
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026